Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704303-29.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WARDELAR FRANCISCO MUNIZ APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Wardelar Francisco Muniz em face da r. sentença (ID 47363049) que, na Ação de Usucapião ajuizada em face da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, julgou liminarmente improcedente o pedido, diante da vedação constitucional e legal à usucapião de imóveis públicos (CR/88, artigos 183, §3o, e 191, parágrafo único; CC, art. 102; e Súmula 340 do STF). Nas razões recursais (ID 47363051), o Autor/Apelante alega que se equivocou ao afirmar que o pleito de usucapião versa sobre área pública, pois “se trata de área particular, fato este que induziu esse r. Juiz sentenciante ao erro, tanto é que no Relatório da r. sentença consta que o Autor é possuidor legítimo do imóvel” (ID 47363051 - pág. 2). Alega que, assim sendo, o Juízo sentenciante, da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, é incompetente para julgar o processo, que deve ser redistribuído à Vara Cível de Planaltina-DF. Aduz que a parte Ré/Apelada “usando e má-fé se apropriou indevidamente do dinheiro do Apelante, uma que vez houve um negócio simulado, fato este não aceito pelos nossos tribunais” (ID 47363051 - pág. 2). Requer a cassação da sentença e a redistribuição do feito à Vara Cível de Planaltina-DF. Preparo comprovado (IDs 47363052 e 47363053). A Apelada apresentou contrarrazões (ID 47363055), pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Os fundamentos apresentados nas razões da Apelação configuram inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade, fato que impede o conhecimento do recurso. No caso, da leitura da petição inicial (ID 47363018) e da emenda apresentada após determinação do d. Juiz a quo (ID 47363048), depreende-se que o pleito autoral está fundamentado na possibilidade de usucapião de bens públicos. Afigura-se inverossímil, além de configurar clara inovação recursal, a alegação aduzida, apenas, na Apelação, no sentido de que o causídico teria se equivocado ao afirmar que o imóvel seria público, sobretudo quando se trata de demanda ajuizada em desfavor da Terracap, que administra bens públicos pertencentes ao Distrito Federal (EREsp 695928/DF), constando, ainda, dos autos, “REQUERIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE GLEBA PUBLICA” feito pelo próprio Autor/Apelante à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (ID 47363028). Já o fundamento de que a parte Ré/Apelada “usando e má-fé se apropriou indevidamente do dinheiro do Apelante, uma que vez houve um negócio simulado, fato este não aceito pelos nossos tribunais” (ID 47363051 - pág. 2), além de configurar inovação recursal, pois não apresentado na primeira instância, não guarda qualquer relação com o caso sob análise, implicando, ainda, afronta ao princípio da dialeticidade. Nesse contexto, mostra-se inviável o conhecimento da Apelação. Sobre o tema, tem-se os seguintes precedentes, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.” (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022 – grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Autor, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator